Tribunal: TJBA
Processo: 8021797-07.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8021797-07.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE Advogado(s): JULIANA BARRETO CAMPELLO, LIA MAYNARD FRANK TEIXEIRA AGRAVADO: DORALICE ROCHA PASSOS Advogado(s):DORALICE ROCHA PASSOS ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. ALEGADO ERRO MATERIAL E OMISSÃO POR PREMISSAS FÁTICAS EQUIVOCADAS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL (ART. 1.022 DO CPC). PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA DO ART. 1.026, § 2.º, DO CPC. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia que, ao conhecer de agravo de instrumento, negou-lhe provimento, mantendo decisão que reconheceu o inadimplemento da obrigação de fazer consistente na autorização e custeio de exames essenciais ao tratamento oncológico. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição, obscuridade ou erro material, ao: (i) reconhecer o descumprimento da obrigação de fazer relativa à autorização e custeio de exames necessários ao tratamento oncológico; e (ii) afastar a alegação de que as negativas de exames não corresponderiam ao objeto da lide e de que os acordos anteriores teriam abrangido o mesmo período da execução. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, destinam-se a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito já apreciado. 4. O acórdão embargado examinou de forma completa, clara e coerente os argumentos deduzidos no agravo de instrumento, concluindo, com base na documentação juntada aos autos, em especial o ID 463863930, que houve negativa indevida de autorização de exames essenciais ao controle da doença e que a parte suportou diretamente os respectivos custos, o que justifica o reconhecimento do inadimplemento da obrigação de fazer. 5. As alegações de que as solicitações de reembolso não corresponderiam ao objeto da lide e de que os acordos celebrados abrangeriam o mesmo período executado já foram enfrentadas no acórdão, que ressaltou a natureza continuada da obrigação e o caráter sucessivo das prestações, afastando quitação ampla de obrigações futuras. 6. A negativa de cobertura de exames devidamente prescritos pelo médico assistente viola os deveres de boa-fé objetiva (art. 422 do CC) e configura prática abusiva (art. 51, inc. IV, do CDC), sobretudo quando se trata de procedimentos necessários ao tratamento de doença coberta pelo plano de saúde, não competindo à operadora interferir na indicação clínica. 7. A insurgência veiculada nos embargos evidencia mera pretensão de rediscutir fundamentos já apreciados e rejeitados, sem demonstração de vício apto a ensejar integração ou correção do acórdão, configurando uso protelatório do recurso. 8. Caracterizado o intuito protelatório, impõe-se a aplicação da multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, prevista no art. 1.026, § 2.º, do CPC. 9. Para fins de prequestionamento, a oposição dos embargos é suficiente, nos termos do art. 1.025 do CPC, sendo desnecessária a menção expressa a todos os dispositivos indicados pela parte quando a matéria neles veiculada foi efetivamente apreciada. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de declaração conhecidos e não acolhidos, com aplicação de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, § 2.º, do CPC. Tese de julgamento: "1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material previstos no art. 1.022 do CPC. 2. A utilização de embargos de declaração com o objetivo de reapreciar fundamentos já analisados configura caráter protelatório e autoriza a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC. 3. Para fins de prequestionamento, é desnecessária a menção literal aos dispositivos legais invocados pelas partes, bastando que a matéria neles contida tenha sido enfrentada, nos termos do art. 1.025 do CPC." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.025 e 1.026, § 2º; CC, art. 422; CDC, art. 51, IV. Jurisprudência relevante citada: TJ-RJ, Apelação 0822172-89.2023.8.19.0001, Rel. Des. Luiz Fernando de Andrade Pinto, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 07.08.2024; TJ-MG, EDcl 5027679-78.2023.8.13.0701, Rel. Des. Sérgio André da Fonseca Xavier, 18ª Câmara Cível, j. 01.07.2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração n.º 8021797-07.2025.8.05.0000 em que figura como Embargante - SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE e Embargada - DORALICE ROCHA PASSOS. ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NÃO ACOLHER OS EMBARGOS, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2026. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG23